Tribunal: TJES
Processo: 5008582-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008582-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA APARECIDA FORTI SAGRILLO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5008582-86.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A. e ANGELA APARECIDA FORTI SAGRILLO

RECORRIDO:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente ANGELA APARECIDA FORTI SAGRILLO.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO ESSENCIAL (SMARTPHONE). RECUSA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA (ART. 18, § 3º, CDC). AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO MEDIANTE CARTÃO OFERTADO NA LOJA DA RÉ. COBRANÇA DE ANUIDADE INDEVIDA E PARCELAMENTO EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MATERIAL POR REVENDA NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1) A demanda versa sobre vício em aparelho celular Samsung S24 Ultra (ID 73618460) e falhas subsequentes na prestação de serviço, consubstanciadas em cobrança de anuidade de cartão de crédito (prometida como isenta) e lançamento duplicado de parcelas (R$ 359,95 cada) por 12 meses. A sentença de ID 82083480 julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré à restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido de dano material pela revenda do bem por falta de prova. A Ré recorre (ID 89557873) alegando ilegitimidade passiva quanto ao cartão e inexistência de danos. A Autora recorre (ID 89593909) pleiteando o dano material da revenda, a extensão da restituição para 20 parcelas e a majoração do dano moral.

2) A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela TELEFONICA BRASIL S.A. deve ser rejeitada. A oferta do cartão de crédito como meio de viabilizar a compra de um novo aparelho (após a falha do primeiro) ocorreu no interior do estabelecimento da Ré, integrando esta a cadeia de fornecimento. Assim, todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação.

3)
Do Recurso da Ré (Telefônica):
Restou incontroverso o vício no produto essencial e a falha na execução das cobranças no cartão vinculado à oferta. A manutenção de cobranças duplicadas por 12 meses consecutivos afasta a tese de "engano justificável", autorizando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é evidente diante da "via crucis" imposta à consumidora, que, em situação de vulnerabilidade (genitora em tratamento oncológico - ID 73618464), teve de despender tempo útil e recursos financeiros para sanar erros grosseiros da fornecedora (Teoria do Desvio Produtivo).

4)
Do Recurso da Autora (Angela):
No tocante ao dano material pela revenda do primeiro aparelho (R$ 7.499,00), a sentença não merece reforma. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). A mera narrativa de que o aparelho foi vendido ao próprio patrono não supre a necessidade de prova documental mínima (recibo, comprovante de transferência ou depósito), não havendo como presumir o prejuízo financeiro alegado.

5) Quanto à extensão da restituição para as 20 parcelas, a condenação deve se pautar na prova do efetivo desembolso constante nos autos até o momento da sentença (12 meses comprovados nos IDs 73618472 e 73618473). Eventuais parcelas quitadas posteriormente devem ser objeto de análise em sede de liquidação, respeitando-se o limite do que foi efetivamente demonstrado como pago indevidamente no processo de conhecimento.

6) Sobre o
quantum
indenitário (R$ 4.000,00), entedo que o valor fixado pelo juízo
a quo
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem causa de enriquecimento sem causa, considerando a pluralidade de atos ilícitos e o caráter pedagógico da medida.

7) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8) Condeno ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação à Recorrente Autora, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)